Tribunal: TJMT
Processo: 1027157-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027157-50.2020.8.11.0000
PACIENTE: ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHAES, IGOR RAMOS DA COSTA
IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA, FERNANDA MENDES PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Robert Vinicius Santos da Cruz Magalhães e Igor Ramos Da Costa, presos pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Assevera, em síntese, que encontram-se segregados desde 8-10-2020 – há mais de 90 dias – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.
Pugna, ao final, pela concessão da liminar, com a imediata soltura deles.
É o necessário.
Decido.
Malgrado a tese sufragada pela defesa, não há como aferir de plano a manifesta ilegalidade da prisão cautelar.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.
Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” (TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:
“[...] 3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no contexto de organizações criminosas, “[...] o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [STJ: HC n. 371.090/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. Data de Julgamento: 10/11/2016. DJe: 22/11/2016]” (HC 158310/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
No caso sub examine, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber, quatro denunciados, representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.
Ademais, houve realização de quebra de sigilo telefônico durante as investigações e reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar, o que, à primeira vista, também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.
Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em desfavor dos pacientes, a saber:
“[...] o acusado Robert, possui um executivo de pena no 2000539-56.2019.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo, prevista no artigo 2, §2o, da Lei no 12.850/13, condenado a pena de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias em regime semiaberto, transitada em julgado em 28/05/2019. No tocante ao acusado Igor, há contra ele condenação penal pela prática do crime de associação criminosa armada, prevista no artigo 288, parágrafo único do CP (autos no 20306-11.2017.811.0002 – 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT), condenado a pena de 01 (um) ano de 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto, a qual aguarda julgamento de recurso. Além disso, há contra o autuado uma ação penal no 0001961-08.2016.8.11.0042 em trâmite pela 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela suposta prática do crime de roubo majorado, estando à ação penal aguardando a apresentação de defesa prévia pelos acusados” [id. 46862346 – autos de origem].
Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar dos indiciados, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.
Partindo dessa premissa, analisando o caso concreto apresentado, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito.
Colho da jurisprudência do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.
3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...] (RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da ilustrada Procuradoria de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.